Tribunal: TJDFT
Processo: 0732908-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA PRÉVIA DE RECURSOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. É incabível a incorporação da GATA ao vencimento básico do servidor por ausência de previsão legal.
2. As Leis nos 5.008/2012 e 5.249/2013 (que reestruturam as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal) em nenhum momento previram a incorporação da GATA ao vencimento básico dos servidores, mas tão somente a sua redução gradativa até a extinção, garantindo-lhes, por meio de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), a irredutibilidade dos vencimentos.
3. Descabida a determinação de pagamento de reajustes a servidores sem prévia existência de recursos, sob pena de causar desequilíbrio orçamentário. Precedentes da 8a Turma Cível.
4. Remessa Necessária e Apelação parcialmente conhecidas e providas.